Tribunal: STF
Processo: Rcl 50698
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Itirapina contra decisão Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2213427-51.2020.8.26.0000, mediante a qual teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    O reclamante alega que o “Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo realizou o exame de admissão do Agravo em Recurso Extraordinário por entender, equivocadamente, data venia, que se tratava de situação semelhante ao já decidido no tema 682 do STF, conforme doc. 14”.



    Relata que “na verdade, discute-se a inobservância das regras constitucionais referentes ao processo legislativo, em especial, por violação ao artigo 113 do ADCT, e uma vez que, durante o processo legislativo da Lei Municipal nº 2.982/2020, de iniciativa da Câmara Municipal, não houve a estimativa do impacto orçamentário e financeiro na propositura da lei que criou renúncia de receita (isenção de IPTU).



    O reclamante aduz a usurpação de competência da Suprema Corte pela autoridade reclamada ao deixar de encaminhar o agravo em recurso extraordinário interposto no processo em referência nesta reclamatória, em desrespeito ao disposto no art. 988, inciso I, do CPC.



    Requer que a presente reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    É o relatório. Decido. 



    Na presente hipótese, o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante foi inadmitido pela autoridade reclamada com fundamento no Tema 682 da repercussão geral, cuja tese possui a seguinte redação:



    “Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal”.



    Contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC, tendo a autoridade reclamada não conhecido do recurso nos seguintes termos:



    “O agravo não merece ser conhecido, por se tratar de remédio processual manifestamente inadequado à reforma da decisão atacada. O recurso cabível à espécie, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, corresponde ao agravo interno do artigo 1.021 do referido diploma legal, sem que esteja autorizada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, visto que caracterizado erro insuperável”.



    O reclamante sustenta a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal por não ter a autoridade reclamada determinado a remessa do agravo a esta Corte.



    Ocorre que, conforme parte final do art. 1.042, caput, do CPC, o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. 



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC. Vide:



    “Art. 1.030. […] 



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” 



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



    Assim, não subsiste a alegada usurpação de competência do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE nº 970233-AgR, Plenário, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17 )



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 8 de dezembro de 2021. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente